Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712760-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODINEI DE JESUS DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodinei de Jesus Dias em face da r. decisão (ID 57405429, pág. 295/297) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, entendeu pela não incidência do CDC à hipótese e indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do Agravante. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 57483557). Em consulta ao processo de referência (autos no 0704129-49.2021.8.07.0018), verifica-se que, em 17/4/2024, foi proferida sentença julgando os pedidos improcedentes (ID 193642292, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator